Tribunal: TJES
Processo: 0000708-39.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000708-39.2020.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CARLOS LADISLAU

APELADO: SUPERINTENDENTE REGIONAL DE NOVA VENECIA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO ATENDIDA. APELAÇÃO CONSIDERADA DESERTA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por JOSÉ CARLOS LADISLAU contra decisão monocrática que negou seguimento à apelação por deserção, diante da ausência de recolhimento do preparo ou comprovação de hipossuficiência, mesmo após expressa intimação. O agravante sustenta que juntou cópia de sua CTPS sem vínculos ativos e que a exigência de documentos adicionais violaria a presunção legal de pobreza e o princípio do acesso à justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade, notadamente a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exige o princípio da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.021, §1º, do CPC/2015 impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, não se admitindo razões genéricas ou dissociadas do conteúdo do pronunciamento judicial.

A decisão agravada negou seguimento à apelação por deserção, destacando que o agravante, apesar de intimado para comprovar sua hipossuficiência ou recolher o preparo, manteve-se inerte, incorrendo em preclusão.

O Agravo Interno limitou-se a reiterar argumentos relativos ao mérito do pedido de gratuidade, sem atacar a razão determinante da decisão: a inércia processual após intimação específica, o que evidencia a ausência de dialeticidade.

A jurisprudência do STJ e do STF é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

Não sendo apresentada argumentação capaz de abalar os fundamentos da decisão agravada, e diante da inércia previamente reconhecida, o Agravo Interno não reúne condições de conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento
:

O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada viola o princípio da dialeticidade e não pode ser conhecido.

A simples reiteração de argumentos meritórios dissociados da causa da decisão recorrida é insuficiente para suprir a exigência do art. 1.021, §1º, do CPC/2015.

A ausência de resposta à intimação para comprovação de hipossuficiência ou recolhimento do preparo processual implica preclusão e caracteriza deserção, inviabilizando o conhecimento do recurso subsequente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 99, §3º; 1.021, §1º; 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EREsp 1.927.148/PE, Corte Especial, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.06.2022, DJe 24.06.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.215.484/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 06.06.2023, DJe 12.06.2023; STF, RMS 34.044/DF, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, j. 28.03.2022, DJe 25.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, nao conhecer do Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
JOSÉ CARLOS LADISLAU
contra a Decisão Monocrática ID 12964953, que negou seguimento ao recurso de apelação interposto em face do
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
, em razão de sua deserção.

Irresignado, o recorrente interpôs o presente Agravo Interno (ID 14665558) por meio do qual sustenta, em suma, que comprovou sua condição de hipossuficiência ao juntar cópia da CTPS sem vínculos ativos. Argumenta que a exigência de documentos adicionais é desproporcional e viola a presunção legal de pobreza prevista no art. 99, §3º, do CPC/15, bem como o princípio do acesso à justiça. Requer, assim, a reconsideração da decisão para que lhe seja deferida a assistência judiciária gratuita e o regular processamento da apelação.

Pleiteou, ao final, a reconsideração da decisão agravada e, caso não seja possível tal providência, a sua reforma.

Contrarrazões em ID 16638749 pugnando pelo não conhecimento do recurso diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada (falta de dialeticidade) e pela ocorrência de preclusão, uma vez que o agravante não teria recorrido da decisão anterior que indeferiu a gratuidade. No mérito, requer o desprovimento do Agravo Interno.

D
e plano, destaca-se que o sistema processual civil brasileiro impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, expressamente previsto no art. 1.021, §1º, do CPC/15, que dispõe: “
Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada”
.

No caso em exame, a Decisão Monocrática ID 12964953 não conheceu da apelação interposta após ora agravante, embora intimado para recolher o preparo diante do anterior indeferimento da gratuidade da justiça (decisão ID 9923229), manter-se inerte e deixar transcorrer o prazo sem manifestação.

Ao interpor o presente Agravo Interno, contudo, o recorrente limitou-se a rediscutir o mérito do seu pedido de assistência judiciária gratuita, colacionando jurisprudência sobre a presunção de hipossuficiência e o valor da CTPS como prova.

C
omo é possível observar,
o
agravante não rebateu o fundamento central da decisão agravada, qual seja, a sua inércia processual diante da intimação específica para comprovação da hipossuficiência ou recolhimento das custas, o que culminou na deserção.

Conforme bem pontuado pelo agravado em suas contrarrazões, o recorrente não enfrentou a questão da preclusão temporal e da falta de cumprimento da diligência determinada pelo juízo no prazo assinalado.

A reprodução de argumentos genéricos ou o mero inconformismo com o indeferimento
da benesse
, sem atacar a razão pela qual o recurso foi considerado deserto - a falta de providência no tempo e modo devidos - caracteriza a ausência de dialeticidade recursal.

Segundo a orientação do c. STJ,
“Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015” (STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)
.

No mesmo sentido, já decidiu o excelso STF que
“O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à reforma” (STF - RMS: 34044 DF 0246398-42.2015.3.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 28/03/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 25/04/2022).

Com efeito, na linha da jurisprudência dos tribunais superiores, não se pode considerar efetivamente impugnado o pronunciamento jurisdicional quando a parte recorrente se limita a deduzir razões pelas quais entende deter o direito reivindicado, mas deixa de destinar qualquer argumento que demonstre o desacerto da decisão recorrida, pois, conforme consignado pelo STF, as razões do recurso devem fornecer ao julgador os argumentos e motivos que justificam a alteração do julgado.

Para tanto, deve o recorrente apresentar os motivos de seu inconformismo contrapondo-os aos fundamentos da sentença, numa lógica pertinente entre o pronunciamento objeto do recurso e as razões de sua irresignação.

Conforme
a
lição
da melhor
doutrina,
“pelo princípio da dialeticidade se deve entender que todo o recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. A mera insurgência contra a decisão não é suficiente. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deverá também o recorrente demonstrar o porquê de recorrer,
alinhando as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão está errada
, bem como o pedido de nova decisão” (Flávio Cheim Jorge, Teoria Geral dos Recursos Cíveis, 7ª ed.
, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 20
15
, p.
25
6 –
sem grifos e destaques no original
).

No entanto, o que se pode inferir do agravo interno interposto é que este não aborda as teses expendidas na Decisão Monocrática agravada e não impugna os seus fundamentos, deixando de expor, de forma clara e objetiva o seu inconformismo com esta.

Não é outro o entendimento da jurisprudência do C. STJ, segundo a qual
“A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, sendo insuficientes as assertivas de que os requisitos foram preenchidos ou a reiteração do mérito da controvérsia”
(AgRg no AREsp n. 2.215.484/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023).

P
ortanto, firme nas razões expostas,
NÃO CONHEÇO

do
agravo interno e mantenho os termos da decisão monocrática
ID 12964953
, que negou seguimento ao recurso de apelação
interposto
em razão de sua deserção
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso.